Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-34.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011403-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (AGRAVANTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (AGRAVADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ação revisional também trate dos contratos objetos da execução, o simples ajuizamento da demanda, por si só, não tem o condão de impedir ou suspender o prosseguimento de anterior ação de execução. Principalmente porque no caso em estudo, o agravado sequer contestou a ação revisional, que ainda está em sua fase inicial, bem como, evidenciada a ausência de prejudicialidade externa.

“(...)
O tribunal estadual, com fundamento na interpretação do art. 585, § 1º, do CPC/1973, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução (...)
” (AgInt no AREsp 1291685/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021